Tribunal: TCU
Processo: 016.158/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que rejeitou embargos de declaração interpostos em face de deliberação que julgou as contas dos recorrentes irregulares e condenou-os ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades na aplicação de recursos de convênios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, na atual fase processual, cuidam dos embargos de declaração interpostos pela empresa 2 Produções e Eventos Ltda., e por Leandro Rabelo Chaer e Alessandro Nascimento Junqueira, contra o Acórdão 1982/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. declarar que a oposição de novos embargos protelatórios não suspenderá a consumação do trânsito em julgado do Acórdão 2760/2019-TCU-Plenário e sujeitará os responsáveis ao pagamento da multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 1.026, § 2o, do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), na forma do artigo 298 do RI/TCU; e 9.3. dar ciência aos embargantes.